Tribunal: TJBA
Processo: 8050405-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050405-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO ADRIANO BRAZ

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS

Advogado(s)
:
FABRICYO TEIXEIRA NOLETO, IGOR CEZAR PEREIRA GALINDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TOCANTINS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PELA UNITINS. RELAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 101, I, DO CDC. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO ÀS ADIS 5.492 E 5.737/STF. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJBA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Fernando Adriano Braz contra decisão que, de ofício, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Rio Real/BA e determinou a remessa dos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra a Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS, à Justiça Estadual do Tocantins, sob fundamento de que a instituição foi transformada em autarquia especial pela Lei Estadual n.º 3.124/2016/TO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a natureza de autarquia da UNITINS afasta a incidência das normas de proteção ao consumidor para fins de fixação da competência; (ii) estabelecer se o precedente vinculante do STF nas ADIs 5.492 e 5.737 se aplica ao caso concreto; (iii) determinar se houve violação à segurança jurídica e à preclusão pro judicato diante da rediscussão da competência em fase avançada do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prestação de serviços educacionais mediante contraprestação financeira configura relação consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente do art. 101, I, que assegura ao consumidor o direito de demandar em seu domicílio.

O precedente vinculante do STF (ADIs 5.492 e 5.737) aplica-se a hipóteses em que o ente federado é demandado em razão de atos de império, não sendo aplicável quando a autarquia atua no mercado de consumo, caso em que se equipara a fornecedor comum.

A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece a competência do foro do consumidor em ações propostas contra a UNITINS, reforçando a necessidade de uniformidade e estabilidade jurisprudencial (CPC, arts. 926 e 927).

A decisão agravada violou a preclusão pro judicato, pois a questão da competência já havia sido enfrentada e decidida no curso do processo, em afronta aos arts. 494 e 505 do CPC.

A remessa dos autos à Justiça do Tocantins, após mais de uma década de tramitação e em fase avançada, afronta os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

Inexistem elementos para condenar a Agravada por litigância de má-fé, em razão da complexidade da matéria e da divergência interpretativa existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prestação de serviços educacionais por instituição estadual configura relação de consumo, atraindo a aplicação do art. 101, I, do CDC, ainda que a entidade possua natureza de autarquia.

O precedente do STF nas ADIs 5.492 e 5.737 não se aplica a lides consumeristas, por não envolver atos de império ou prerrogativas típicas de ente federado.

A preclusão pro judicato impede a rediscussão da competência já decidida no curso do processo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A segurança jurídica e o direito fundamental à duração razoável do processo vedam a remessa de feitos em estágio avançado para outro Estado, quando configurada relação consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXVIII, 18, 25, §1º, e 125; CDC, arts. 2º e 101, I; CPC, arts. 52, parágrafo único, 64, §1º, 494, 505, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs nºs 5.492 e 5.737; TJBA, Conflito de competência nº 8037008-25.2021.8.05.0000, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 24.02.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8002682-44.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 19.06.2018; TJBA, Apelação Cível nº 0079343-47.2011.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 14.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8050405-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante FERNANDO ADRIANO BRAZ e como Agravada UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora